Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Apelação não provida.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos e 10 meses de reclusão pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se incidem as causas de aumento de pena pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
III - Razões de decidir
3. A palavra da vítima, firme e coerente, nas oportunidades em que ouvida, de que o roubo foi cometido por dois autores, com emprego de arma de fogo – réu e comparsa a abordaram, ele colocou arma de fogo no pescoço dela, exigiu o veículo e ambos embarcaram no veículo e se evadiram na posse dele –, incidem as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.
4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, demonstram que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
IV - Dispositivo
5. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/12/2018; AgRg no AREsp 1843257-TO 2021/0047198-9, Sexta Turma, DJe 03/03/2023; HC 613.196/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/09/2021; AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/11/2021.